Tribunal: STF
Processo: AI 625709
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Falência. Crédito previdenciário. Execução. Competência. Juízo falimentar.



    1. Declarada a falência da empresa, as execuções em curso na Justiça do Trabalho devem prosseguir no juízo falimentar.



    2. Agravo regimental não provido.